Tribunal: TJDFT
Processo: 0746798-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746798-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA AGRAVADO: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por IEDA MARIA DE ALMEIDA LESSA em face da decisão ID origem 215496089, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0721057-64.2024.8.07.0020, nominada Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Por questões de economia processual, reproduzo o relatório da decisão precedente: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora afirma ter celebrado com a requerida contrato de promessa de compra e venda do imóvel descrito na petição inicial; contudo, não conseguiu concluir o financiamento imobiliário para liquidação do débito remanescente do contrato porque a parte ré não teria disponibilizado a documentação necessária. Alega “ter tentado, por inúmeras vias, obter o extrato analítico do débito, com a indicação exata dos valores acrescidos de correção monetária e juros, para que pudesse realizar o pagamento devido, por meio de financiamento bancário”, mas “a REQUERIDA jamais forneceu tal documento, impedindo o cumprimento da obrigação.” Informa a autora ter sido notificada extrajudicialmente para regularizar o débito relativo ao saldo devedor do imóvel, sob pena de rescisão contratual. Contudo, sustenta que “o financiamento bancário apenas não foi concluído por inércia e recusa injustificada da REQUERIDA, tendo a REQUERENTE tomado todas as providências que estavam a seu alcance.” Requer, ao final, a concessão de tutela cautelar para determinar “à REQUERIDA que se abstenha de considerar rescindido o Contrato de Compra e Venda, vedando-lhe a liberação do imóvel para venda a terceiros, ao menos até o julgamento definitivo da presente ação”. No mérito, pleiteia a condenação da ré a disponibilizar a ‘documentação pertinente, quais sejam, documentos da empresa, documentos do imóvel e saldo devedor analítico, dentre outros que se façam pertinentes’.” É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a demandar a atuação judicial em caráter provisório. De fato, há documento de contrato firmado entre as partes e cópias de trocas de e-mail, com preço total a ser pago pelo imóvel da monta de R$ 590.218,74 (quinhentos e noventa mil e duzentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos). No entanto, nada há no feito que comprove descumprimento da obrigação de fornecimento dos documentos necessários a efetivar o financiamento imobiliário. As conversas de e-mail anexadas tampouco permitem induzir com elevado grau de certeza a recusa administrativa em fornecer a documentação (ID 214900591). Pelo contrário, ao que transparece das trocas de e-mail e do relato apresentado pela autora, depreende-se uma insatisfação quanto ao valor remanescente informado pela construtora para saldar o débito. Nesse diapasão, o requerimento de tutela de urgência a fim de obstar a rescisão contratual e impedir a alienação do imóvel a terceiros, considerando que a parte autora não negou a caracterização da inadimplência das parcelas do imóvel, exige dilação probatória; portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. [...] Nas razões recusais, a agravante alega ter tentado obter da agravada “[...] o extrato analítico do débito, com a indicação exata dos valores acrescidos de correção monetária e juros, para que pudesse realizar o pagamento devido por meio de financiamento bancário [...]”, sem sucesso (ID 213173154). Conta que, em vista do atraso no pagamento, foi notificada extrajudicialmente em 3/9/2024 para que regularizasse o débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de rescisão contratual. Argumenta que os documentos juntados na origem demonstram a omissão e a resistência injustificada da agravada em cumprir a sua obrigação contratual e que a exigência de comprovação adicional configura prova diabólica, eis que impossível de produzir. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência, aponta o risco de ter o seu Contrato de Promessa de Compra e Venda rescindido pela agravada, com possibilidade de alienação do imóvel a terceiros. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que seja determinado à agravada que se abstenha de rescindir o Contrato e vender o imóvel a terceiros até o julgamento deste Agravo; no mérito, o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia ora posta em debate cinge-se à possibilidade de determinar à agravada que se abstenha de rescindir o Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel situado no Edifício Reserva Parque Clube, Bloco 1, Unidade 607, Águas Claras/DF, firmado com a agravante, bem ainda de vender o bem a terceiro. O Juízo de 1o Grau indeferiu a medida por entender que a solução do caso demanda dilação probatória, pois a agravante, assumidamente inadimplente, não comprovou que a agravada descumpriu a obrigação de fornecimento dos documentos necessários ao financiamento imobiliário. Ao consultar superficialmente os autos de origem, verifiquei que a agravante juntou os seguintes documentos: (i) cópia de e-mails remetidos por sua advogada à agravada em agosto e setembro de 2024, solicitando o envio “[...] do kit de documentação necessário (tanto da empresa quando do imóvel) para obtenção do [...] financiamento [...]” bancário perante o Banco Bradesco S/A, com vistas a quitar o saldo devedor (IDs origem 213173154, 213173157, 213173159); (ii) cópia da resposta enviada pela agravada à referida advogada dia 18/9/2024, por e-mail, orientando que entrasse em contato com Werlene Lima de Matos, vinculada à empresa, para obter auxílio com a documentação necessária (ID origem 213173183); (iii) cópia da notificação extrajudicial assinada pela representante judicial da agravada, datada de 3/9/2024, informando à agravante que o contrato será rescindido unilateralmente, com possibilidade de venda a terceiro, caso não regularize o débito no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento (ID origem 213173189); (iv) print de conversa supostamente realizada entre a advogada da agravante e Werlene Lima de Matos por meio do aplicativo WhatsApp em setembro de 2024, nas quais aquela requereu o extrato analítico do saldo devedor, com indicação dos juros e da correção monetária incidentes sobre a parcela das chaves, e essa respondeu que direcionaria o requerimento para o setor responsável (ID origem 213173184); (v) print de conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem a identificação dos participantes e da data, na qual parece ter sido enviado um extrato do saldo devedor, mas sem o detalhamento necessário (ID origem 213173185); (vi) cópia de e-mail enviado pela advogada da agravante em 19/9/2024 à administradora das taxas condominiais, e da resposta, na qual a empresa informou que não tem acesso ao saldo devedor do imóvel (ID origem 213173188); (vii) print de conversa supostamente realizada entre a advogada da agravante e a SFI Cred e cópia de e-mails trocados entre essas em setembro de 2024, envolvendo as tratativas para a contratação de financiamento imobiliário perante o Banco Bradesco S/A, como o envio de documentos, inclusive do extrato de pagamentos e saldos até 16/9/2024 (IDs 213173161, 213173162, 213173163, 213173165, 213173167, 213173168, 213173171, 213173173, 213173175, 213173176, 213173177, 213173179, 213173180, 213173181, 213173182). Primeiramente, importa consignar que, além de não ser possível aferir a autenticidade do conteúdo das conversas por meio de capturas de tela, diante da inexistência de comprovação do registro da cadeia de custódia digital, nelas não constam as datas em que todas as mensagens foram enviadas nem a identificação clara dos interlocutores. Para além disso, tenho que a agravante não logrou êxito em comprovar que o extrato detalhado do seu saldo devedor é o único empecilho para a concretização do financiamento imobiliário perante a mencionada instituição financeira, nem que o extrato ID origem 213173176 não é suficiente para satisfazer esse requisito, pois não juntou nenhum documento oriundo da SFI Cred com essas afirmações. Assim, em que pese concordar com a alegação de não ser possível incumbir à agravante comprovar, de outras formas, que a agravada descumpriu a obrigação de fornecer o documento em evidência, por constituir prova diabólica, a ela incumbia provar a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator